Tribunal: STF
Processo: HC 163074
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando revelado envolvimento em organização criminosa voltada ao oferecimento de serviços de transporte e frete com posterior desvio e receptação de cargas, mediante envolvimento de policiais civis e registros de ocorrências ideologicamente falsas, a teor de conteúdos das delações premiadas firmadas por corréus.